Tribunal: TJMT
Processo: 0038793-82.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0038793-82.2012.8.11.0041
Recorrente: GINCO URBANISMO LTDA
Recorrido: ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0038793-82.2012.8.11.0041
Recorrente: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
Recorrido: ABDALA MANSUR BUMLAI SOBRINHO
Do recurso especial interposto por GINCO URBANISMO LTDA (ID 119074998)
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por GINCO URBANISMO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que provimento ao apelo adesivo da parte recorrida, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais decorrente de atraso na entrega da unidade imobiliária, conforme a seguinte ementa (ID. 116428956):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LITIGANTE QUE PARTICIPOU DA CONSTRUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Restando evidente que a empresa litigante participou da construção e comercialização do empreendimento imobiliário adquirido pelo consumidor, portanto esta deve ser mantida no polo passivo da demanda.
O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora.
O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJMT. ApCiv no 0038793-82.2012.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, Julgado em 26.01.2022).
A parte recorrente alegou violação ao artigo art.7, § único do Código de Defesa do Consumidor, aos artigos 186 e 927 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que: (a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda; (b) a parte interessada não comprovou a existência de danos morais, o qual, em se tratando de atraso para entrega de obra, não é presumido (in re ipsa).
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 119279455 e 119090969).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 119939456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 186 e 927 do CC– Pressupostos Satisfeitos.
No tocante à condenação imposta à parte recorrente de indenizar a recorrida frente ao dano moral sofrido, o órgão fracionário consignou que (ID 116428956):
“O 2o recorrente, no recurso adesivo, pede que seja reconhecido o seu direito a indenização por dano moral.
Conforme elucidado na sentença e não refutado no recurso da parte adversa, considerando o lapso temporal para conclusão da obra (29 meses) e o prazo de tolerância (180 dias), a obra deveria ter sido entregue em 22.05.2012, incluso o período de tolerância. No entanto, a entrega das chaves do imóvel ocorreu somente em 12.11.2012, acumulando 6 (seis) meses de atraso, desse modo, faz jus a parte autora/recorrente ao recebimento da indenização pleiteada.
O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, fato que ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria”.
Contra este fato, opôs-se a parte recorrente, no sentido de que “o v. acórdão do TJMT presumiu a ocorrência de prejuízo moral decorrente de atraso de obra, o que diverge do entendimento jurisprudencial firmando pelo C. STJ. Obtempera essa C. Especial que o atraso na entrega de imóvel residencial, por si só, não gera dano moral, independente do imóvel fazer parte de programa habitacional. A condenação ao pagamento de indenização, ao contrário do decidido pelo E. TJMT, exige ofensa a direito de personalidade, não sendo suficiente o mero “descumprimento” do prazo de entrega.” (ID 119074998 - Pág. 9).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a parte recorrente argumentou que no caso dos autos não foi provada qualquer situação excepcional apta a justificar a incidência da verba indenizatória ora questionada.
Percebe-se, ainda, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que o atraso injustificado na entrega da unidade imobiliária enseja a reparação por dano moral, em especial porque o bem foi adquirido para moradia.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas mera revaloração do conteúdo jurídico de premissas fáticas constantes no acordão recorrido (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que o atraso na entrega da unidade imobiliária o dano moral não prescinde de comprovação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. O atraso na entrega de unidade imobiliária não autoriza, por si só, a condenação da construtora em dano moral, o qual se caracteriza somente quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade do promitente-comprador. 1.1. In casu, a Corte local fundamentou a condenação em dano moral somente com base na frustração da expectativa da parte autora em realizar o sonho da casa própria, sem tecer notas adicionais acerca do grave sofrimento ou angústia capaz de caracterizar dano moral.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp 1636828/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.
2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.
3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.
4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Diante desse quadro, é o caso de admissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Do recurso especial interposto por GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE (ID 119392463)
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que provimento ao apelo adesivo da parte recorrida, para estabelecer verba indenizatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais decorrente de atraso na entrega da unidade imobiliária, conforme a seguinte ementa (ID. 116428956):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LITIGANTE QUE PARTICIPOU DA CONSTRUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Restando evidente que a empresa litigante participou da construção e comercialização do empreendimento imobiliário adquirido pelo consumidor, portanto esta deve ser mantida no polo passivo da demanda.
O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora.
O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJMT. ApCiv no 0038793-82.2012.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, Julgado em 26.01.2022).
A parte recorrente alegou que a parte interessada não comprovou a existência de danos morais. Lado outro, defende que há inúmeras decisões que comungam do posicionamento de que o atraso na entrega da unidade imobiliária configura mero inadimplemento contratual e, por isso, inviável a condenação por danos morais.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 119716453 e 121694458).
Sem contrarrazões (ID 124808183).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 119939456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da Deficiência de Fundamentação – Súmula 284/STF
Sem a identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR A TESE DEFENDIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. DANOS MORAIS. CULPA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.
3. O recurso especial não deve ser conhecido quando ausente o prequestionamento da questão federal nele ventilada, por incidência da Súmula no 211 do STJ.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação de qual dispositivo legal teria sido violado ou objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula no 284 do STF. Precedentes.
6. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
In casu, quanto a tese de não cabimento dos danos morais, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) admito o recurso especial interposto por GINCO URBANISMO LTDA, com fundamento no artigo 1.030, V, "a", do CPC; e
b) inadmito o recurso especial interposto por GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.